Tribunal: TJMT
Processo: 0043285-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043285-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (APELANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (APELADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE DOMINGOS PASCHOAL DANTAS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – PRESCRIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – CONDUTA CULPOSA DA IMOBILIÁRIA NA COBRANÇA DOS ALUGUEIS VENCIDOS E NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – DEVER DE REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA PROVENIENTE DE CONTRATO DE DISTRATO PARCIAL – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE –– HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE EM DETRIMENTO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA RÉ (EMIKA) DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo contrato de administração e não havendo pagamento dos alugueis e demais encargos, somada a notória negligência da administração da imobiliária no ingresso da ação e na condução do processo, esta responde pela dívida, sub-rogando-se no valor, podendo cobrar do inquilino inadimplente.

Se mostra razoável a sentença que entende implementada a causa suspensiva, de insucesso da ação, pela espera de mais 16 anos para solução, sem qualquer medida efetiva concreta. Além disso, não se pode permitir, face ao princípio da razoabilidade e da boa-fé, que a causa suspensiva, de não êxito na demanda, perdure por tempo infinito.

“Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

“Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo.” (Theotônio Negrão em sua obra"Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor", 38a edição, editora Saraiva, à página 143).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Recursos de apelações cíveis interpostos por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS e por EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

– EPP
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Perdas e Danos cumulada com Pedido de Indenização por Danos morais n. 0043285-49.2014.8.11.0041 Cód. 919731 da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta pelo 1o apelante contra a 2a que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a empresa apelante ao pagamento de R$ 203.151,36, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 11/09/2014 (data da última atualização) e, por ter decaído da parte mínima da maior parte do pedido a parte autora foi condenada ao pagamento integral das custas, despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O 1o apelante, Domingos Paschoal Dantas
explica que, por ocasião da ação requereu a condenação da Apelada ao pagamento das perdas e danos, relativos aos valores perseguidos no Processo no 178/2.001 (código 19226), por conta do instrumento particular ajustado entre as partes, no valor à época da distribuição da ação equivalente a R$ 203.151,36, assim como aos prejuízos decorrentes dos honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 5.600,00 até então apurável, além dos danos morais, na quantia sugerida de R$ 40.000,00. Atribuiu ao valor da causa a quantia de R$ 208.752,00. Sobreveio a sentença que apenas não acolheu os pleitos relativos aos danos morais sugeridos e a restituição da quantia relativa aos honorários advocatícios contratuais.

Quanto aos honorários contratuais defende que, malgrado a fundamentação da sentença, o Superior Tribunal de Justiça entende pelo ressarcimento dos honorários advocatícios pagos pelo autor da ação para vir a preservar seu direito – princípio da restituição integral-, por conta das tentativas extrajudiciais infrutíferas para a solução amigável da questão, por força dos artigos 389, 395 e 404 do CC de 2002.

No que tange aos danos morais, assevera que o apelante se encontra com 80 anos e, nos idos do ano de 2.000 contratou a empresa apelada para administrar imóveis de sua propriedade, outorgando-lhe procuração. Entretanto, a apelada liberou para utilização de terceiros alheios ao contrato, para satisfazer seus ajustes particulares. Após seis meses de atrasos no aluguel e insistências por sua parte é que a apelada resolveu ingressar com a ação de despejo, findo a sentença a ser favorável.

Todavia, na mencionada ação, em fase de cumprimento de sentença, a apelada arrolou tão somente 02, dos 05 condenados judicialmente, justamente os que não possuíam poder aquisitivo. Somente em 2.013, após 10 anos, é que o advogado da Emika pediu a inclusão dos outros condenados e ainda ficou com o processo por mais 2 anos, e, ao devolver, não apresentou qualquer justificativa. Portanto, defende que a situação não pode ser vista como mero dissabor a espera por mais de 10 anos, com falsas esperanças de recebimento do crédito.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais suscita tratar-se de uma injustiça e que foi a apelada quem decaiu da parte mínima dos pedidos; alternativamente, que seja fixada sucumbência recíproca e rateada de forma proporcional, sendo 10% à apelante e 90% à apelada.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões (id. 49608057) pelo desprovimento.

Na apelação da Emika

(2a. Apelante)
defende que não houve nenhuma desídia por parte da Emika, inclusive o apelado Domingos Pascchoal Dantes, que é advogado, advogava nos autos em causa própria e firmou acordos com então ocupante do imóvel, Sr. Luiz Antônio Pinheiro de Lacerda; na fase de execução, foi possível a penhora de bens em nome do fiador, como um automóvel, uma moto, um crédito consolidado referente a URV e outro crédito de uma ação ainda em andamento.

Suscita preliminarmente a prescrição da ação indenizatória, eis que o fundamento do apelado está alicerçado em instrumento particular de distrato parcial de contrato de mandado de administração de imóvel firmado em 15/10/2.003 e o apelante só ingressou com ação depois de quase 11 anos. Assevera ainda que não há causas suspensivas ou interruptivas, eis que as notificações extrajudiciais confeccionadas pelo apelado não possuem qualquer validade.

Além disso, há rescisão/revogação do distrato e a ausência de vínculo contratual, eis que, conforme termo de rescisão contratual, desde 04/03/2.004 a administradora estava liberada de quaisquer problemas com relação ao imóvel. Aliás, a rescisão contratual foi realizada por duas vezes, pela redação dúbia da 1a.

Quanto aos fundamentos da juíza de rescisão apenas da administração e não de prejuízos, defende que as partes dispuseram sobre isto por duas vezes nas rescisões.

Suscita, ainda em preliminar, o reconhecimento do cerceamento de defesa, pois, formulou pedido expresso de prova testemunhal em audiência de instrução, o que não foi apreciado pela juíza sentenciante, sob o fundamento de que o processo estava apto para julgamento; nestes termos pleiteia que, acaso não reconhecida a prescrição e a rescisão do termo do distrato, que a sentença seja anulada e que seja oportunizada a produção de prova oral para demonstrar por testemunha a inexistência de vínculo jurídico ou qualquer responsabilidade da Emika.

Alternativamente, que a sentença seja anulada, reconhecendo-se a denunciação à lide, indeferida pela magistrada, para que seja incluído os devedores, pois, não há possibilidade posterior de ingressar com ação de regresso.

No mérito, defende intepretação equivocada do termo de distrato de 15/10/2003, elaborado pelo próprio apelado. A intenção da apelante quando da assinatura do termo foi apenas rescindir o mandato de administração de imóvel, entretanto, o apelado incluiu mais uma garantia, no caso a imobiliária em seu contrato de locação. Trata-se, pois, de rescisão de administração de imóvel “camuflado”.

Aduz que, quando da assinatura do distrato, a ação de despejo já havia sido ajuizada, inclusive o apelado atuava como advogado e peticionava na ação de despejo e tinha toda liberdade para promover qualquer ato na ação.

Volta a dizer sobre o contrato de rescisão que “na correria do dia a dia a apelante assinou sem consultar sua assessoria jurídica para esclarecer eventual dúvida sobre o referido termo. Porém, alguns meses depois, em 04.03.2004, para por fim a qualquer controvérsia, após orientação jurídica, assinou novo termo de rescisão do distrato, onde foi novamente ratificado a rescisão da administração do imóvel, bem como a rescisão do distrato realizado em 15.10.2003.”.

Também defende que por força da lei, é expressamente vedada a inclusão de mais de uma garantia no contrato de locação, nos termos do artigo 37, § único, da Lei de Inquilinato.

Reafirma que houve um profundo desvirtuamento na interpretação da cláusula inserida no distrato, pois, a imobiliária recorrente jamais assumiu o pagamento de aluguéis inadimplidos, que apenas administra o imóvel e ingressa com a ação, mas, não protege o locador de eventual perda financeira.

Alternativamente, mantida a sentença, que seja reconhecida a causa suspensiva, pois, conforme contrato de revogação, a Emika só seria responsável acaso não se obtivesse êxito com a medida judicial adotada, que está em tramitação e, naqueles autos, se logrou êxito em penhora do fiador João Bastita Vanini.

Pondera que, se o cumprimento de sentença ainda está em trâmite, inclusive com penhora de bens, não houve a implementação da condição suspensiva para o distrato iniciar sua eficácia. Aliás, se acaso não acolhida a causa de suspensão estará o apelado recebendo, por duas vezes a mesma dívida.

Ainda, alternativamente, no que tange ao valor pleiteado aduz que a juíza sentenciante foi levada a erro, porque a planilha apresentada pela Emika no outro processo inclui valores no qual o apelante tem conhecimento que já foram quitadas pela imobiliária, como contas de água (SANECAP), energia elétrica (CEMAT), certidão de busca de ofícios, custas processuais, IPTU, despesas com pinturas, reformas do imóvel, honorários advocatícios, dentre outras despesas.

Portanto, acaso mantida a sentença que a condenação se restrinja a valores de alugueis, devendo ser excluída qualquer outra rubrica que não guarde relação com o contrato de locação.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma:

“a) declarar prescrita a pretensão posta na inicial, com fundamento no art. 206, § 3o, V do CC, uma vez que o distrato foi assinado em 15/10/2003 e a demanda ajuizada apenas em 16/09/2014 (após 10 anos, 11 meses e 1 dia), resolvendo, por corolário, o nos termos do art. 487, II, do CPC;

a1) reformar a sentença de primeiro grau para o fim de reconhecer que o distrato de 15.10.2003 foi expressamente revogado pelo termo de rescisão de 04.03.2004.

b) reformar a sentença a quo para o fim de julgá-la totalmente improcedente em razão do equívoco na interpretação do termo de distrato de 15.03.2003 pelo juiz de primeiro grau, pois não há (e nunca houve) intenção da parte recorrente em assumir aluguéis inadimplidos, sobretudo porque não tem condições financeiras para isso, há vedação expressa acerca da prestação de mais de uma garantia em contrato de locação (art. 37 da lei 8.245/1991) e os contratos devem ser interpretados de acordo com o uso do local e das práticas de mercado (art. 113, II, do CC);

c) reformar a sentença para que seja reconhecida a condição suspensiva pactuada entre as partes para que o contrato só comece a produzir eventuais efeitos após o implemento da suposta condição suspensiva (art. 121 do CC) prevista no termo, qual seja, “eventual frustração do adimplemento da obrigação dos autos do cumprimento de sentença n. 178/2001 (n. 0013236- 79.2001.811.0041) em trâmite pela 13a vara cível da comarca de cuiabá/mt”;

d) subsidiariamente, caso subsista a equivocada interpreção do instrumento do distrato de 15.10.2003, requer:

d1) anular a sentença proferida em primeiro grau em razão do cerceamento de defesa, pois a juíza a quo não permitiu a oitiva de testemunhas, bem como a anulação da sentença para admitir a denunciação à lide e determinar a citação dos denunciados qualificados na contestação;

e) ainda subsidiariamente e na remota possibilidade de nenhuma das teses acima suscitadas serem acolhidas, requer:

d) seja reconhecido o excesso em razão da parte recorrida ter inserido valores que não guardam qualquer relação com o feito e eventual condenação deve ser limitada a R$ 21.798,20 (vinte e um mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte centavos), ou, também subsidiariamente, que o quantum exequatur seja postergado para a fase de liquidação de sentença onde será abatido os valores pagos pela emika devendo subsistir apenas os aluguéis objeto da ação de despejo.

e) condenação da parte recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários.”.

Nas contrarrazões (id. 49608059), a parte apelante rechaça o recurso da empresa apelante, pugnando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
CAROLINA FERREIRA OAB/MT No 24.990.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA EMIKA (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Em síntese, a apelante alega que o instrumento particular de distrato parcial de contrato de mandado de administração de imóvel foi firmado em 15/10/2003 e o apelante só ingressou com ação depois de quase 11 anos, portanto, prescrita a pretensão.

Pois bem. Em que pese a inovação recursal, por se tratar de matéria de ordem pública e oportunizada a manifestação da parte contrária, passo à análise.

Nos termos do artigo 199, I, do Código Civil, pendente condição suspensiva, não há falar prescrição, “verbis”:

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I – pendendo condição suspensiva

(...)”

No caso, há condição suspensiva imposta no instrumento, a ser considerada que é a seguinte: “ cuja qual a distratada se responsabiliza integralmente pelos frutos do período não adimplido ao distratantes sendo estes exigidos na hipótese de não obter êxito com a medida judicial adotada em trâmite pela 13a. Vara Cível desta comarca sob o número 178/2001, bem como outras medidas adjacentes a este processo a serem propostas.”.

Portanto, não há falar em prescrição.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA EMIKA (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Assevera a apelante que formulou pedido expresso de prova testemunhal em audiência de instrução, o que não foi apreciado pela juíza sentenciante, sob o fundamento de que o processo estava apto para julgamento.

A preliminar se confunde com o mérito, portanto, sua apreciação será postergada.

VOTO – PRELIMNAR SUSCITIDA PELA EMIKA – (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Em síntese alega a Apelante que os devedores devem ser incluídos no processo, pois, não há possibilidade de regresso.

Sem maiores delongas, a preliminar não deve ser acolhida.

Isso porque é assente o entendimento de descabimento da denunciação da lide nas causas envolvidos pelo Código de Defesa do Consumidor, “verbis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O Tribunal de origem, com amparo no acervo fático e probatório dos autos, constatou que a relação contratual firmada entre as partes reveste-se do caráter consumerista. A pretensão recursal que visa alterar essa conclusão esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1299259/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)

Além disso, não há concordância da parte autora e a juíza sentenciante incluiu a possibilidade da apelante sub-rogar no direito do autor na ação de despejo e cobrança.

Ante todo exposto,
REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, os recursos são contra sentença proferida nos autos da Ação de Perdas e Danos cumulada com Pedido de Indenização por Danos morais n. 0043285-49.2014.8.11.0041 Cód. 919731 da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta pelo 1o apelante contra a 2a que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a empresa apelante ao pagamento de R$ 203.151,36, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 11/09/2014 (data da última atualização) e, por ter decaído da parte mínima da maior parte do pedido a parte autora foi condenada ao pagamento integral das custas, despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Segundo consta da inicial, a ré locou o imóvel à terceiro em 1997, por meio do contrato n. 00648-7; que o último aluguel recebido pelo autor foi em 06/10/2000, e em razão da inadimplência do locatário por seis meses, a ré ajuizou, em 2001, ação de despejo c/c cobrança (Código 19226, n. 13236-79.2001.811.0041. Aduz que apesar da sentença prolatada no processo de despejo ter condenado todos os integrantes do polo passivo, a requerida, ao requerer em 2004, a conversão em execução, não direcionou o feito executivo contra três dos coobrigados; que deixou de conduzir o processo de execução com presteza, vez que reteve os autos injustificadamente por dois anos, e só se manifestou novamente no processo após mais dois anos, apenas para requerer juntada de autorização para estagiário; que em 2013 o autor notificou a ré indignado com a situação processual; que até o momento não recebeu seu crédito, amargando imensos prejuízos.

Passo à apreciação.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMIKA.

Sãos os seguintes pontos a serem enfrentados: ausência de desídia; erro quanto a intepretação das rescisões; vedação de mais de uma garantia no contrato de aluguel; há causa suspensiva; planilha com créditos já pagos, devendo restringir-se a valores dos alugueis.

I. I. Quanto ao primeiro ponto, de ausência de desídia, sem razão a apelante.

Isso porque depreende-se dos autos que houve inadimplência contratual por parte da locatória (Pc 13236-79.2001.811.0041) e, somente decorridos seis meses de atraso é que a ré intentou em 2.001 com ação de despejo cc cobrança. Além disso, embora procedente a sentença contra todos os coobrigados, a apelante ingressou com o cumprimento de sentença apenas contra os fiadores; houve retenção dos autos por dois anos, ausência de impulso processual por mais de ano, em total descaso processual.

A tese de que o apelado é advogado pouco importa para solução da questão, eis que a Imobiliária Apelante detinha obrigação de ser diligente, por força da Lei (artigo 653 e 667 ambos do CC) e por obrigação assumida expressamente no distrato parcial de dar efetividade.

I. II – No que diz respeito a tese de erro na interpretação do distrato e rescisão, a sentença é a seguinte:

“Convém registrar que não merece guarida a alegação da ré de que o termo de rescisão (Id. 27102806) revoga o distrato, já que o citado termo diz respeito apenas acerca da administração do imóvel, e não sobre o prejuízo do autor, assumida pela ré, além disso, tal disposição não merece interpretação extensiva, vez que, se assim fosse a vontade das partes, constaria expressamente a suposta revogação.”.

Compartilho do mesmo entendimento da magistrada sentenciante. Isso porque, o 2o. documento (id. 49607972) não faz menção de renúncia aos prejuízos suportados no passado.

Na verdade, o segundo documento surgiu após a entrega das chaves, pelo despejo, por força do que dispunha o 1o. Documento: “por
onde subsistirá
o contrato em comento quanto à Cobrança dos aluguéis em atraso
até a entrega das chaves
, bem como ao despejo do suposto inquilino inadimplente, constante nos autos 178/2001 em trâmite na 13a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT”. (destaquei)

Mesmo que assim não fosse a administradora de imóveis figura como mandatária do proprietário do bem, em nome deste, realiza administração da locação, nos termos do artigo 653 do CC, obrigando-se a indenizar o mandante por quaisquer prejuízos advindos de sua conduta culposa, nos termos do artigo 667 do mesmo diploma legal.

Portanto, seja por ausência de manifestação de vontade nesse sentido, seja em decorrência da lei, não deve prevalecer a tese de que supostamente o apelado teria, no 2o documento, renunciado tacitamente seu direito em reaver o prejuízo suportado.

Também devo ponderar, apenas a título de acréscimo, que embora alegue que não tinha mais responsabilidade com o imóvel, após a assinatura do 2o documento, fato é que continuou patrocinando a causa relativa ao imóvel, o que faz até hoje, o que confirma a validade do 1o documento.

Outrossim, conquanto alegue que o apelado é advogado e que teria elaborada o documento com redação dúbia e mal redigida, fato é que o distrato parcial foi assinado com a sócia proprietária da Imobiliária Emika que certamente não é pessoa de poucos conhecimentos, que se possa ludibriar facilmente, conforme tenta fazer crer.

Neste cenário, não há falar em necessidade de dilação probatória e, em consequência cerceamento de defesa, eis que, embora expressamente requerido a inquirição de testemunhas, a prova se mostra totalmente desnecessária para o deslinde.

I. III – No que tange a vedação de mais de uma garantia, não conheço do pedido, por se tratar de inovação recursal, o que é vedado.

I. IV – Quanto a causa suspensiva, que é a fixação, no contrato de distrato parcial, de que os frutos poderiam ser exigidos diretamente da Imobiliária, caso não houvesse êxito com a medida judicial adotado, tenho que a magistrada sentenciante deu solução mais justa e razoável a caso.

Para ilustrar, trago trecho da sentença:

“É certo que, por força do distrato, a responsabilidade da ré é subsidiária, ou seja, assume o prejuízo do autor caso não haja êxito com a medida judicial adotada, e como dito acima, o cumprimento da sentença está em tramite desde 2004, sem nenhum sucesso até o momento na localização/busca de bens dos devedores, assim, o autor amarga 16 anos de prejuízos, sem receber o que lhe é devido, o que leva a concluir a ausência de êxito na demanda proposta, consequentemente a requerida deverá assumir o débito, e poderá se sub-rogar no direito do autor.”.

Como se vê, tratam-se de 16 anos de prejuízos, sem que, até o momento, haja sinal de cumprimento da sentença.

Ora, é de se concluir pela ausência de êxito na demanda proposta. Aliás, embora a cláusula que condiciona o êxito na demanda, não há que se falar em suspensividade infinita, pois, foge da razoabilidade e da boa-fé.

I. V – Por fim, no que tange a tese relacionada a planilha juntada na inicial, que é oriunda da ação de despejo cc cobrança, sem que houvesse o abatimento de valores já pagos pela Emika, tenho que não comporta acolhimento, pela total ausência de comprovação de qualquer pagamento.

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTOR DOMINGOS PASCHOAL DANTAS.

São os seguintes pontos a serem enfrentados: honorários contratuais; danos morais; e ônus da sucumbência.

II. I. Sem maiores delongas, quanto ao primeiro ponto, dos honorários contratuais, a sentença está em total sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de forma que se mantem.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS CONTRATUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

3. Na hipótese em análise, os agravantes ajuizaram ação indenizatória em face da concessionária agravada em razão de prejuízos morais e materiais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio. A propósito, a parte autora pugnou pelo acolhimento da tese de que houve perda de uma chance real de aumentar a contra-prestação pelos serviços de manutenção de equipamentos industriais de refrigeração, uma vez que não conseguiu utilizar o seu computador para confecção de relatórios urgentes.

4. O Tribunal de origem reconheceu a existência de responsabilidade civil objetiva por parte da concessionária e arbitrou danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Com efeito, a revisão do valor arbitrado a título de dano moral exige, em regra, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Tal situação, no entanto, pode ser excepcionada quando o referido valor se mostrar exorbitante ou irrisório, situação não verificada no caso dos autos.

6. Quanto aos danos materiais consubstanciados na teoria da perda de uma chance, o Tribunal de origem concluiu que a pretensão não constituía em direito líquido e certo, sendo eventual ganho apenas uma possibilidade. Assim, a modificação do decidido exigiria, necessariamente, o reexame do acervo cognitivos dos autos, procedimento inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

7. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019 .

8. Ademais, sobre a incidência das Súmulas 43 e 54/STJ na hipótese, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o termo a quo para a incidência dos juros de mora, quando se tratar de indenização decorrentes de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação.

9. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) (destaquei)

II.II – DOS DANOS MORAIS

A respeito, a sentença é a seguinte:

“Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17a Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.).

Segundo Silvio Venosa, dano moral “é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima.” (In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Na hipótese apresentada, não se vislumbra a prática de qualquer ilícito praticado pela ré, ou seja, a situação vivenciada pelo autor, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial.”.

A sentença se mantem.

Conquanto possa se invocar o prazo na demora na solução, o fato é que, na prática, ao assinar o distrato parcial com condicionantes de êxito na demanda, o apelante tinha conhecimento, ou deveria ter, por ser advogado, que a solução definitiva demandaria tempo considerável.

Também sempre teve possibilidade de acesso ao processo.

Pondera-se ainda que, parte da demora, se deu pela demora de longo prazo para intento da presente ação.

II. III – Por fim, no que se refere a tese de inversão do ônus sucumbencial, tenho que assiste razão a parte apelante, pela seguinte razão.

No caso, a magistrada sentenciante aplicou o princípio da sucumbência; entretanto, a meu ver, o caso comporta aplicação do princípio da causalidade.

Há casos nos quais se deve excepcionar a regra geral da
sucumbência
, com aplicação do
princípio
da
causalidade
, para que não se crie situações de inegável
injustiça
, como a que está a ocorrer.

Sem sombra de dúvidas a apelada Emika deu causa a instauração do processo pelo decurso de mais de 16 anos sem êxito na demanda de cobrança. Imputar o ônus ao apelante, que sucumbiu apenas nos honorários contratuais e danos morais é extremamente injusto.

Portanto, a aplicação do princípio da causalidade é medida justa que se impõe, pois transfere para aquele que deu causa à propositura da ação o ônus de suportar suas despesas. Justamente por este motivo, o consagrado jurista Theotônio Negrão assevera:

“Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo.” (Theotônio Negrão em sua obra"Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor", 38a edição, editora Saraiva, à página 143).

Assim sendo em face do princípio da causalidade, fica invertido o ônus sucumbencial, devendo a parte ré arcar com a integralidade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELA
EMIKA EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA –EPP
E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO POR
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
tão somente aplicar o princípio da causalidade, condenando a ré ao ônus sucumbencial.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 29 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

SESSÃO DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Reexaminei a matéria e não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Acompanho o voto do eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020